Tribunal: TJDFT
Processo: 0703338-04.2021.8.07.0011
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE GRATUITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA DO CONDUTOR. INGESTÃO DE BEBIDA ALCÓOLICA. MANOBRAS PERIGOSAS. ÓBITO DA FILHA DA AUTORA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTIFICAÇÃO.

1. Viola os deveres de cuidado o condutor que dirige veículo após ingerir bebida alcóolica, realiza manobras perigosas e vem a colidir o veículo, causando o óbito do passageiro.

2. A morte da filha da autora causa-lhe danos morais, não sendo excessiva a quantia de R$ 100.000,00 fixada na origem.

3. A falta de cinto de segurança da vítima, no caso concreto, não justifica o reconhecimento de culpa concorrente, pois era pessoa menor de idade e que estava embriagada no momento da colisão. Responsabilidade do motorista certificar-se do uso de cinto por todos os passageiros, ainda mais aqueles que sequer se submeteram ao curso de formação de condutores.

4. Apelação conhecida e não provida.